Tribunal: STF
Processo: Rcl 57358
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por São Martinho S/A. contra decisão que julgou procedente a presente reclamação. (eDOC 18, ID: 2004140a) 



    Em suas razões, a embargante aduz que: 



    “[e]m que pese o brilhantismo da decisão que julgou procedente a reclamação, os presentes embargos declaratórios se justificam somente com o objetivo de corrigir pequeno equívoco material no decisum quanto ao número da reclamação trabalhista na origem. 



    Constou do r. despacho que a decisão reclamada foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal, nos autos do Processo 1000358-25.2017.5.02.0016. 



    Ocorre que, conforme petição inicial e documentos anexados, o número da reclamação trabalhista que alberga a reclamação é o 0159900-45.1999.5.15.0120.” (eDOC 20 – ID: c579ed8c)



     



    Requer, assim, seja sanado o erro material apontado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). 



    No caso em apreço, verifica-se a existência de erro material na indicação do número da reclamação trabalhista objeto do pedido formulado nesta reclamação constitucional.



    Assim, acolho os embargos de declaração para, sanando o erro material apontado, esclarecer que a decisão ora embargada (eDOC 18, ID: 2004140a) se refere à Reclamação Trabalhista 0159900-45.1999.5.15.0120, nos termos do pedido formulado na inicial desta reclamação. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente